Tribunal: TJSP
Processo: 1109912-18.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Trespasse. Preliminares rejeitadas. Dívidas trabalhista e fiscal decorrentes do período em que os vendedores administravam a empresa. Débitos que, por disposição expressa, ficaram a cargo dos vendedores. Inadimplemento. Ressarcimento devido. Sentença correta. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Trespasse. Preliminares rejeitadas. Dívidas trabalhista e fiscal decorrentes do período em que os vendedores administravam a empresa. Débitos que, por disposição expressa, ficaram a cargo dos vendedores. Inadimplemento. Ressarcimento devido. Sentença correta. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.